Tribunal: TJBA
Processo: 8027755-78.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8027755-78.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTES: JAIR AUGUSTO DOS SANTOS e outros (5) Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E PAGAR. POLICIAL MILITAR. PLEITO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO. DESCABIMENTO. ADICIONAL PLEITEADO. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA PREVISÃO APLICÁVEL AOS SERVIDORES CIVIS DO ESTADO. PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAPM) PARA COMPENSAR O RISCO DA ATIVIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO POR LAUDO PERICIAL OFICIAL. LAUDO PARTICULAR INSUFICIENTE. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8027755-78.2019.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima mencionados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso dos apelantes, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.